Tribunal: TJPA
Processo: 0808266-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808266-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DETERMINADA PELO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, em fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 38.443,71 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e tres reais e setenta e um centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o bloqueio de verbas públicas para garantir a adequação de medicamentos e insumos de saúde, quando a omissão do Estado implica risco à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade desse direito quando não observada pelo ente público.

4. O bloqueio de verbas públicas para o fornecimento de medicamentos essenciais foi admitido em caráter excepcional pelos Tribunais Superiores, nos termos do Tema 84 do STJ e do Tema 289 do STF, que permite a adoção de medidas constritivas para garantir tratamentos de saúde indispensáveis.

5. Diante da omissão do Estado não adequada dos insumos necessários, o bloqueio judicial visa resguardar o direito à saúde do paciente e concretizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 196; PCC, art. 927.

Jurisprudência relevante : STJ, Tema 84; STF, Tema 289.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
deu parcial provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o
parquet
ajuizou o litigio para pleitear em favor do infante Leandro Farias Mendonça terapias de reabilitação com neuropsicólogo, além da realização de avaliação global intelectuaL, para permitir a confirmação do diagnóstico de retardo mental leve com classificação internacional de doenças (cid) nº F70, bem como o fornecimento da medicação Imipramina, paraxetina, Valproato de sódio e Topiramato.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda e determinou o cumprimento dos pedidos pelo Estado do Pará, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o trânsito em julgado, o Órgão Ministerial deu prosseguimento com o cumprimento de sentença. Entretanto, o Ente Federado não cooperou com o título judicial.

Diante disto, o Ministério Público requereu o pagamento de R$ 38.443,71 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e tres reais e setenta e um centavos).

Em Decisão Interlocutória, o Juízo determinou a constrição patrimonial de verba pública para adimplir este valor.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, aduzindo a desproporção das astreintes e afirmando a possibilidade de revisão destas em qualquer momento processual. Afirma que não se deve conferir caráter indenizatório às astreintes, requerendo a sua redução. Sustenta a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas e a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento tão somente para afastar a condenação em face do gestor público.

Insatisfeito, o Ente Estadual interpôs Agravo Interno para pugnar pela impossibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões para pugnar a manutenção da constrição patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de verba pública para adimplir débito decorrente de demanda de saúde.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196) e que deve ser zelada pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Considerando a auto aplicabilidade dos regramentos protetivos ditados pela Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais no que tange à saúde, havendo falha do Poder Público na prestação dos serviços assistenciais que lhe competem, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei.

Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Este é o caso dos autos. Em razão da necessidade da parte agravada em conseguir os itens necessários para fazer os cuidados de seu estado de saúde precário, e a resistência do agravante em fornecê-lo, o bloqueio das verbas públicas é medida cabível no sentido de assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

Cabe mencionar que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Sobre o assunto, cito o Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata de uma questão fundamental no âmbito do direito à saúde. Senão Vejamos:

Tema 84/STJ:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

A tese, mais especificamente, aborda a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais que determinam o fornecimento desses medicamentos.

Para não restar dúvidas sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) também coaduna com o mesmo entendimento por meio do Recurso Extraordinário (RE) 607582 (Tema 289) que diz o seguinte:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

A medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no fornecimento do tratamento/medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie o tratamento necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão a quo que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Valores bloqueados em excesso. Impossibilidade. Limitação aos termos da decisão liminar.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805299-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Portanto, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024